Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724137-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO GOMES DA SILVA, tendo por autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Esclarece que o encontro com a suposta vítima não foi premeditado, uma vez que esta mudou de endereço sem informar ao juízo que determinou as medidas protetivas e, tendo o impetrante voltado a morar com sua genitora, acabou ocasionalmente se encontrando com a vítima. Afirma que, após a imposição das medidas protetivas de urgência, o paciente vem respeitando o afastamento. Assevera que por uma “obra do acaso” os dois se encontraram e, em razão das desavenças, acabaram discutindo. Discorre sobre os requisitos da prisão preventiva e que esta somente deve ser decretada quando as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ou suficientes. Informa que o paciente tem residência fixa e emprego lícito, é primário e de bons antecedentes, tendo colaborado para o transcurso do inquérito policial e não praticado qualquer ato que demonstrasse prejuízo à instrução criminal. Aponta que a fundamentação utilizada para conversão da prisão em flagrante e para a manutenção da prisão preventiva é totalmente irregular, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos e superficiais. Liminarmente, roga pela revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura imediata do paciente, com uso de tornozeleira eletrônica por ser essa uma medida suficiente. No mérito, postula a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. As medidas protetivas foram deferidas nos autos n. 0707957-58.2022.8.07.0005, após requerimento pela própria ofendida, que informou o seguinte: (...) que namorou LUCIANO GOMES DA SILVA por aproximadamente cinco anos e desse relacionamento adveio a filha Árya Heloisa da Silva Mendes, atualmente, com dois anos de idade. Explica que, durante o período de convívio, já foi agredida fisicamente por LUCIANO, fato noticiado na ocorrência no 10.266/17-31aDP, na qual foram solicitadas medidas protetivas que já não se encontram em vigor. Ressalta que, nos últimos dois meses, o namorou finalizou. Explica que LUCIANO não aceita o término do relacionamento, motivo pelo qual fica ligando insistentemente e seguindo a declarante em diversos locais. Como se manteve firme em sua decisão de não reatar o namoro, LUCIANO passou a proferir ameaças contra a declarante. Na data de hoje (20/06/2022), por volta das 08h, quando estava na rua seguindo para o trabalho, a declarante foi abordada por LUCIANO. Na ocasião, o autor segurou firmemente o braço da declarante, além de puxá-la pela camisa, querendo tomar o aparelho celular dela para observar as ligações recebidas, fato que não restou lesões aparentes. Em seguida, ficou fechando a declarante com uma motocicleta que ele pilotava, tentando impedir sua passagem. Por isso, a declarante gritou por socorro e alertou que acionaria a polícia, no que LUCIANO se afastou, mas antes proferiu a seguinte ameaça: "vou fazer uma merda contigo e com quem estiver com você", ao mesmo tempo que colocava a mão na cintura, dando a entender que portava alguma arma de fogo. Tais medidas consistiram na proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, Whatsapp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: Quadra 18 Conjunto H Casa 13, Buritis IV, CEP:73356-040, Planaltina/DF. O paciente foi intimado a respeito delas em 21/06/2022. Todavia, a vítima noticiou que o ofensor em 06/07/2022, por volta das 14h30, “seguiu a declarante até entrar na residência, visto que ela estava acompanhada de outro homem. Passados uns dez minutos, LUCIANO retornou à casa da declarante e proferiu a seguinte ameaça: "depois eu vou acabar com vocês dois", deixando o local em seguida”. Fato este confirmado por seu namorado. Desse modo, o MPDFT requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo esta sido decretada ao ID. 130509154 em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. Ato contínuo, a defesa requereu o deferimento da liberdade provisória do réu, o que foi negado ao ID. 131578535, nos seguintes termos: No tocante à prisão cautelar, este juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação cautelar do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. No ponto, verifico que a segregação cautelar do acusado foi devidamente fundamentada, pois os elementos informativos apontaram a insuficiências das medidas cautelares diversas. Impende rememorar que fatos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves, uma vez que o ofensor descumpriu as medidas protetivas de urgência e teria supostamente seguido a vítima até a sua residência, oportunidade em que proferiu ameaças. Observa-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar, haja vista que as medidas cautelares diversas não foram suficientes para a proteção efetiva da ofendida e para o cumprimento das ordens judiciais. Vale pontuar que as medidas protetivas supostamente descumpridas foram concedidas após registro de ocorrência por parte da vítima, por meio do qual noticiou que teria sido vítima de outra infração penal, em tese, praticada contra ela pelo ofensor, o qual, enfatize-se foi intimado da decisão. Além disso, consoante doutrina de Renato Brasileiro de Lima: “O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Na análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos, da gravidade das condutas praticadas e da suposta reiteração delitiva em desfavor da mesma mulher, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar suas integridades. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da Decisão que decretou a prisão do ofensor (ID 130509154). A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241)." Não há grifos no original. Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo inquérito policial, nos qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo (autos n. 0708880- 84.2022.8.07.0005). Assim sendo, resta evidente que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Por todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva do réu. Pois bem. Ao contrário do que afirma o impetrante não há nos autos indicativos concretos de que com a liberdade do paciente a integridade física e psíquica da vítima será resguardada. A decisão em questão fundamentou concretamente a decretação da prisão preventiva, devido ao descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, ocasião em que o paciente teria seguido a vítima até entrar em sua residência e proferido ameaças a ela e seu namorado. Ressalto, neste momento, a gravidade do teor das ameaças - "depois eu vou acabar com vocês dois" -, o que desborda a alegação do paciente de que o encontro com a vítima teria se dado ao acaso. Além disso, não houve alteração fática ou jurídica na situação deste a justificar a concessão da liminar ora pretendida. Compreendo, por fim, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. A manutenção da prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do requerido. Portanto, a liberdade do paciente, neste inicial momento do writ, oferece risco à segurança e à integridade física da vítima. Não se pode, assim, ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 20 de julho de 2022 13:52:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator